Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717629-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDMILA MACIEIRA DOS REIS AGRAVADO: HELOINA SANDOVAL PIMENTA DESPACHO A agravante-executada pleiteia “o recebimento desta manifestação como complemento processual do Agravo de Instrumento em curso; o prosseguimento regular do Agravo de Instrumento, com reapreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo; o conhecimento e provimento do recurso, com o fim de sustar os efeitos da penhora indevidamente realizada sobre o único veículo de uso familiar da Agravante.[...]” (id. 71954070, págs. 1/3). Ocorre que, diante de vício insanável, o agravo de instrumento da executada não foi conhecido, porque inadmissível (id. 71506949, págs. 1/3). Assim, nada a prover quanto ao pedido (id. 71954070), uma vez que o presente agravo de instrumento não foi conhecido. P. I. Após, cumpram-se as determinações precedentes. Brasília - DF, 23 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora